Tribunal: TJBA
Processo: 8050365-38.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050365-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MANOEL RIBEIRO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO ACUSADO DA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DOS AUSÊNCIA D
E REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR
. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DERIVADO DA AUSÊNCIA DO ESTADO FLAGRANCIAL, DO LAUDO DO EXAME DE CORPO DELITO E DA
FALTA DE COMUNICAÇÃO DO APF À DEFENSORIA PÚBLICA
. ARGUMENTAÇÃO INCONSISTENTE. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA PRISÃO AO JUÍZO COMPETENTE. DILIGENTE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. LAUDO PERICIAL DEMANDA TEMPO E REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. ÓRGÃO DEFENSIVO DEVIDAMENTE COMUNICADO DA PRISÃO NO MESMO DIA DA SUA OCORRÊNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NENHUMA ILEGALIDADE VERIFICADA. SUPERAÇÃO PELO ADVENTO DE NO TÍTULO JUDICIAL – CONVERSÃO EM PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS
. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante no dia 30/11/2022, pois foi encontrado pela Polícia Militar, durante revista ao veículo Sprinter que fazia transporte de passageiros para Salvador, em posse de uma faca tipo peixeira, dois macacos hidráulicos, dois kits farmacêuticos e uma bicicleta Caloi preta, tendo confessado que furtou os objetos durante a madrugada daquele dia e na noite do dia anterior.

2. Malgrado as argumentações aventadas pelo Impetrante, embora não tenha havido uma perseguição direcionada a encontrar o Paciente, foram apreendidos com o mesmo os objetos que ele assumiu ter furtado no dia anterior e na madrugada daquele mesmo dia da ação policial, mesmo não configurando um flagrante delito propriamente dito, ao se depararem com a situação, os agentes estatais conduziram o Paciente à Delegacia, onde, após os procedimentos cabíveis, inclusive com oitiva das vítimas, foi, imediatamente, comunicada a prisão ao Juízo Criminal.

3. Assim que, após o pronunciamento ministerial, e com celeridade, posto que no mesmo dia 30/11/2022, a Juíza Impetrada decidiu pela decretação da prisão preventiva do Paciente,
lastreando a decisão adequadamente na necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrada pelas circunstâncias do delito, tendo sido o Paciente apreendido horas depois
do suposto cometimento do crime de furto qualificado.

4. A ausência da realização do exame pericial corporal no Custodiado, com a consequente emissão de Laudo, não teria o condão de nulificar o decreto preventivo, pois se trata de mera irregularidade, que demanda certo tempo e
revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus
, até porque se constata que nem o Paciente nem a sua Defesa trouxe aos autos qualquer alegação de maus tratos sofridos no momento da prisão, não restando comprovado qualquer prejuízo.

5. Assim como a apontada falta de comunicação do APF à Defensoria Pública não traduz a realidade, considerando que consta dos autos Ofício nº Auto de Prisão em Flagrante Nº 57735/2022, encaminhado pelo Delegado de Polícia ao Defensor Público da Comarca no mesmo dia 30/11/2022.

6
. A
cerca da ausência da realização de audiência de custódia, julgo que, apesar da sua reconhecida importância, nem mesmo a sua ausência gera nulidade na prisão, vez que não restou comprovado, de plano, a violação de nenhuma garantia constitucional ou processual do Réu.
Contudo, destaco que a Autoridade Impetrada cuidou de adotar as providências que julgou necessárias, ao identificar a impossibilidade da realização reclamada assentada.

7.
Vale acrescentar que, refutando todos os argumentos defensivos,
a posterior conversão em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

8. Por conseguinte, conclui-se que não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia ora combatida, não sendo possível a sua substituição por medidas alternativas, como requestado.

9.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8050365-38.2022.8.05.0000
, impetrado em favor do Paciente
MANOEL RIBEIRO DE LIMA
,
apontando como Autoridade Impetrada o
Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de
Conceição do Coité/BA
.

AC
ORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
DENEGAR
a ordem, e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.